Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CRUZEIRO MARÍTIMO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR PARTE DA EMPRESA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É deserto recurso da recorrente que, depois de indeferida a gratuidade de justiça, não atendeu o prazo para comprovar o recolhimento do preparo. Recurso da autora não conhecido.
2. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na hipótese, a autora e sua filha menor de idade foram impedidas de embarcar em cruzeiro operado pela ré/recorrente em razão da apresentação de documento de identificação militar. A autora alegou não ter sido previamente informada de que o documento não era válido para a viagem.
4. Os elementos de prova, todavia, infirmam a alegação da autora. O contrato de prestação de serviços, em sua cláusula 13.2 (ID 73120359), o bilhete de embarque enviado à autora, na parte da documentação indispensável para o embarque (ID 73120360), e o site da empresa, nas abas “informações úteis”, “condições gerais” e “documentação obrigatória” (ID 73119857, pág. 5) contém a informação clara sobre a exigência de passaporte ou RG expedido pela Secretaria de Segurança Pública para cruzeiros com destino ao Mercosul.
5. Se a autora não apresentou a documentação exigida, a empresa de cruzeiros atuou no exercício regular de um direito ao recusar o embarque.
6. No tocante à restituição do valor pago pelo pacote de viagem, o contrato entabulado entre as partes, em sua cláusula 11.2 (ID 73120359), prevê: “Caso o HÓSPEDE, por qualquer motivo, não embarque na data prevista para início do cruzeiro, ou abandone/interrompa o cruzeiro, perderá o direito a qualquer espécie de reembolso, devendo, porém, honrar eventual financiamento por ele contratado”.
7. Além disso, o art. 740, §2o, do Código Civil, dispõe que “[n]ão terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado.”
8. Não ocorrendo o embarque por culpa exclusiva da autora, que não observou as regras migratórias amplamente informadas, deve prevalecer o ajustado contratualmente, sobretudo porque a cabine reservada à autora não foi novamente comercializada.
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de restituição do preço pago pelo pacote de cruzeiro marítimo.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.